Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-62.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702702-62.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSIMAM GOMES PEGO, ANTONIO GOMES BATISTA, MARIA DAS MERCES DE ARAUJO ALVES, FLAMARION BATISTA CARVALHO, ADRIANA DE ANDRADE ALMEIDA DECISÃO No atual estágio processual, o pedido de desistência da ação pelos autores/recorridos não pode ser admitido, tendo em vista que restrito às hipóteses previstas nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 1.040, do CPC, sendo diverso, portanto, o caso dos autos. Desse modo, nada a prover quanto à petição de ID 15866657. Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora